Tribunal: STF
Processo: AI 409180
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E
PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
   - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por
parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza -
ante a  falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica -
a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.
   - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional,
quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via
recursal extraordinária. Precedentes.
   - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de
discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório,
ou, ainda, de interpretar cláusula contratual. Precedentes.